Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-57.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10129 - Ocupação Temporária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000210-57.2011.8.14.0048

APELANTE: MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: DIANA SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000210-57.2011.8.14.0048

EMBARGANTE: MIGUEL ÂNGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA

EMBARGADO: DIANA SANTOS DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE AGENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sua condenação ao pagamento de danos morais decorrentes da demolição de imóvel da parte embargada pelo Município de Salinópolis, sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva do embargante para sua condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade do embargante, reconhecendo sua atuação direta na demolição do imóvel, o que afasta a alegação de omissão quanto à necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva.

5.

A responsabilidade objetiva do ente público não exclui a responsabilização individual dos agentes públicos envolvidos na prática do ato ilícito.

6.

O abuso de poder decorrente da demolição do imóvel sem contraditório e ampla defesa caracteriza o dano moral indenizável.

7.

O pedido de efeitos infringentes nos embargos de declaração é incabível, pois não se verifica erro material, contradição ou omissão no julgado.

8.

O prequestionamento não pode ser utilizado para modificar a decisão, sendo incabível quando inexiste omissão no enfrentamento da matéria.

9.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de embargos meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do ente público não afasta a possibilidade de responsabilização subjetiva dos agentes públicos que atuaram diretamente na prática do ato ilícito.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

O prequestionamento não pode ser utilizado para modificar a decisão judicial quando inexiste omissão no enfrentamento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira
contra o
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível n.º 0000210-57.2011.8.14.0048, que concedeu parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação por
danos morais
e afastando a condenação por
danos materiais
.

O Acórdão embargado (Id. 22681035), versou sobre ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da demolição de um imóvel da embargada, realizada pelo Município de Salinópolis, sem observância do devido processo legal. A decisão impugnada reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, condenando o Município ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, bem como impôs idêntica condenação ao embargante, que à época dos fatos ocupava o cargo de
Diretor de Tributos do Município de Salinópolis
.

Por outro lado, o acórdão afastou a condenação referente aos danos materiais, por ausência de provas que demonstrassem os prejuízos alegados pela parte autora.

Diante dessa decisão, o embargante interpôs
recurso de embargos de declaração
(Id. 22836686), alegando a existência de
omissão e obscuridade
no julgado, ao não se manifestar sobre a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva do embargante para a imposição da condenação por danos morais. Sustenta que o acórdão embargado fundamentou a condenação na responsabilidade objetiva do Município, sem, contudo, indicar qualquer elemento probatório que demonstrasse culpa ou dolo de sua parte na prática do ato que ensejou a indenização.

Argumenta o embargante que a condenação imposta a ele viola diretamente o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado, e os artigos 186 e 927 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade civil subjetiva das pessoas físicas. Segundo o embargante, não há nos autos qualquer prova de que tenha ordenado ou participado diretamente da demolição do imóvel da embargada, de modo que a decisão impugnada incorreu em omissão ao não examinar esse aspecto essencial da controvérsia.

O embargante ressalta, ainda, que sua atuação nos fatos narrados na ação foi meramente técnica e de acompanhamento, tendo apenas cumprido ordens administrativas superiores, sem exercer qualquer ingerência direta na decisão de demolição. Assevera que o próprio acórdão embargado reconheceu que a demolição foi promovida pelo Município de Salinópolis no exercício de seu poder de polícia, sendo a responsabilidade objetiva atribuída ao ente público, e não aos seus servidores individualmente.

Dessa forma, sustenta que a omissão na fundamentação do acórdão deve ser suprida, com a devida análise da responsabilidade subjetiva do embargante. Requer que sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja afastada sua condenação ao pagamento de danos morais, ou, subsidiariamente, que a decisão seja complementada para enfrentar expressamente a necessidade de demonstração de culpa ou dolo na conduta do embargante.

Por fim, requer que a manifestação seja expressa quanto à violação dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A unidade processante certificou nos autos que não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão (Id. 23082502), expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria
, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é
omisso
quanto à necessidade de demonstração de sua responsabilidade subjetiva para a condenação ao pagamento de danos morais. Alega que a decisão embargada fundamentou a indenização apenas na responsabilidade objetiva do Município de Salinópolis, sem apontar elementos concretos que demonstrem culpa ou dolo de sua parte.

Argumenta, ainda, que não há nos autos prova de sua participação direta na demolição do imóvel e que sua atuação foi meramente técnica e de acompanhamento das ordens administrativas superiores.

Por fim, requer a
concessão de efeitos infringentes
para afastar a condenação imposta ou, subsidiariamente, que o acórdão embargado manifeste-se expressamente sobre a alegada violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e aos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a
demolição do imóvel da embargada foi realizada sem a observância do devido processo legal
, o que caracteriza ato ilícito do Poder Público, bem como do Embargante, responsável pela notificação e demolição do imóvel, o que enseja a consequente responsabilidade civil.

Ainda que a responsabilidade objetiva recaia sobre o ente público, isso não exclui a responsabilização dos agentes públicos que atuaram diretamente na prática do ato ilícito. No caso, restou comprovado que o embargante, na qualidade de Diretor de Tributos do Município de Salinópolis, tinha pleno conhecimento da demolição e determinou a execução do ato, conforme os elementos de prova constantes dos autos (Id. 18058487 - Pág. 7).

Dessa forma, sua condenação fundamentou-se não apenas na sua
posição hierárquica
, mas também na sua
atuação direta no evento danoso
, o que afasta a alegação de omissão suscitada.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afastando a alegação de que o embargante não teria qualquer relação com o ato ilícito.

Ficou consignado que
a ausência de contraditório e ampla defesa na condução do procedimento administrativo que culminou na demolição do imóvel da embargada caracteriza abuso de poder
, configurando o
dano moral indenizável
.

Assim, eventual insurgência quanto à conclusão do julgado deve ser manejada por meio do
recurso cabível
, não sendo os embargos de declaração meio processual adequado para reformar a decisão.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025